Tribunal: STF
Processo: ARE 1524543
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA A PARTIR DO PEDIDO E DO ESTABELECIDO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: EXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE AFIRMOU SUA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO ART. 1.015 DO CPC. JULGAMENTO DO RESP 1704520 POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. 



    1. Admite-se, excepcionalmente, o mandado de segurança como via para impugnação de decisão de primeiro grau que afirma a competência para processar e julgar a ação de origem, diante da ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC sobre o cabimento de agravo de instrumento como via de impugnação, e porque a dúvida sobre o alcance do dispositivo somente foi dirimida após o ajuizamento da ação, com o julgamento do REsp 1704520, sob regime de recurso repetitivo.



    2. Em que pese o julgamento do REsp em referência, com o reconhecimento de possibilidade de interpor agravo de instrumento de decisão que define a competência do juízo, a decisão vinculante somente foi proferida após o ajuizamento desta ação, permitindo o acolhimento do remédio constitucional, excepcionalmente.



    3. Não se aplica prevenção entre agravo de instrumento e mandado de segurança, pois os feitos se submetem a órgãos julgadores fracionários distintos, conforme ressalva inserida no art. 15 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Precedente da Corte Especial.



    4. É competente o foro da sede da pessoa jurídica ré para as demandas contra ela intentadas (art. 53, III, “a”, do CPC); que coincide com o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, III, “d”, do CPC), de modo que ambos os dispositivos reforçam a incompetência do juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Amazonas para processar e julgar a causa, que possui nítido intento de discutir obrigação de natureza contratual. Precedente do STJ.



    5. Concedida a Segurança para reconhecer a incompetência do juízo da Seção Judiciária do Estado do Amazonas para processar e julgar a Ação Ordinária nº 1001079- 05.2018.4.01.3200, onde tem sede a TELEBRÁS e também onde a obrigação haverá de ser satisfeita.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    3. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação ao art. 109, § 2º, da Constituição da República e contrariedade à tese fixada no Tema nº 374 do rol da Repercussão Geral. 



    3.1. Asseveram que o Colegiado de origem “acabou por fazer prevalecer regra de competência relativa prevista no CPC sobre a norma constitucional, obviamente superior hierarquicamente, no caso, a regra prevista no artigo 109, § 2º, da CF/88, segundo a qual a ação pode ser proposta no domicílio do autor quando a União for demandada”.



    3.2. Narram que “a ação foi proposta na Justiça Estadual do Amazonas, vindo a ser remetida à Justiça Federal porque a União interveio e, posteriormente, ofereceu contestação e pedido de suspensão de liminar em todas as instâncias da Justiça Federal até chegar ao STF com o número SL 1157”, afirmando que “pretender que, após apresentada contestação pela União perante a Justiça Federal do Amazonas e Suspensão de Liminar no STF, o processo seja remetido para a seção judiciária do Distrito Federal, como fez o acórdão recorrido, é contrariar o princípio da facilitação do acesso ao Judiciário constante do artigo 109, § 2º, da CF, aqui apontado como violado”. 



    3.3. Aludem ao decidido pelo STF no RE nº 627.709/DF, julgado pela sistemática da repercussão geral, Tema RG nº 374.



    3.4. Ao final, requerem que “prevaleça a lógica do razoável, tal qual previsto no artigo 109, § 2º, da CF/88, devendo ser afastadas as normas processuais utilizadas pelo acórdão recorrido (art. 53, III, “a” e “d”, do NCPC), (...) conforme preconizado pelo voto condutor do RE 627.709-DF”, devendo ser provido o recurso extraordinário para que, reformado o acórdão recorrido, seja mantida a competência da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas.



    4. Na petição acostada ao e-doc. 95, a parte agravante informa que o presente recurso derivou do acórdão resultante do julgamento em conjunto dos Mandados de Segurança nº 1016618-08.2018.4.01.0000 e nº 1017598-52.2018.4.01.0000 (Peça nº 45 – ID 30c55aab), contra o qual também foi interposto recurso extraordinário, cujo agravo, em razão da negativa de seguimento na origem, foi autuado como ARE nº 1.525.350/DF. Indica que o mencionado apelo, com objeto idêntico ao deste que ora se examina, distribuído ao Ministro Dias Toffoli, já foi julgado, tendo sido desprovido, com a decisão transitada em julgado.



    5. A Procuradoria-Geral da República, mediante o parecer constante do e-doc. 100, opinou pelo desprovimento do presente agravo, cuja manifestação está assim ementada:



    “ARE NO RE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279/STF E DO ÓBICE DA VEDAÇÃO AO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO BUSCA REFUTAR, TÃO SOMENTE, UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CARACTERIZADA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. É CORRETA A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS SÚMULAS 279/STF E 636/STF. ESTA ÚLTIMA NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA AFERIR OFENSA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. - Pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros, extraídos do acórdão pertinente ao julgamento dos embargos de declaração opostos na origem:



    “No tocante ao mérito do mandado de segurança, a Seção, por maioria, vencido o Desembargador Federal Souza Prudente, acolheu o voto do relator convocado, assim redigido:



    (...)



     Ultrapassadas essas questões preliminares, e relativamente à discussão objeto da impetração, ao analisar o pedido de liminar, a Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa pronunciou-se nos seguintes termos sobre a controvérsia em torno de ser ou não competente o juízo da 1ª Vara Federal de Manaus para processar e julgar a Ação Ordinária em referência e a Ação Civil Pública a ela conexa:



    (...)



    Recentemente, foi apreciada questão idêntica em outro Mandado de Segurança (autos nº 1016618- 08.2018.4.01.0000), ajuizado por VIASAT BRASIL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA, em insurgência à mesma decisão aqui impugnada, quando proferi decisão nos seguintes termos: 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por VIASAT BRASIL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA. contra ato judicial da lavra do Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas que, nos autos do processo 1001079-05.2018.4.01.3200, afirmou sua competência para julgar a causa, a despeito das disposições previstas no art. 53, III, “a”, do CPC, segundo o qual é competente o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não sendo outra a hipótese dos autos, já que a TELEBRAS, parte ré no processo, tem sua sede nesta Capital Federal, de modo que seria competente para o julgamento da ação a Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Em síntese apertada, aduz que ação principal em que proferida a decisão impugnada versa sobre a anulação de contrato celebrado pela impetrante com a TELEBRAS, acrescentando-se pedido de indenização por danos causados, este que, derivado do pleito principal, não autoriza a aplicação do art. 53, IV, “a”, do CPC. 



    A impetrante defende tanto sua legitimidade para impetrar o mandamus, quanto o cabimento dessa ação constitucional, considerando presentes os requisitos para o deferimento da liminar requerida, com o intuito de suspensão da ação originária, até o julgamento final deste writ. 



    DECIDO. 



    De início, reconheço a viabilidade processual do presente mandado de segurança, tendo em vista que a decisão atacada não é passível de recurso próprio previsto de forma expressa na legislação processual (cf. art 1.015, do CPC), de modo que a pendência de definição sobre essa questão autoriza, em tal circunstância, a excepcional utilização da ação mandamental. Ultrapassada essa questão, entendo presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. 



    Em primeiro lugar, os 46 e art. 54, III, “a” dispõem ser competente o foro da sede da pessoa jurídica, quando ré, previsão legal que cede à hipótese de ação de reparação de dano, em relação à qual o foro competente será o lugar do ato ou fato (CPC, art. 53, IV, “a”). Ocorre que os pedidos veiculados na ação principal, segundo se vê a fl. 87 barra de rolagem, não têm como objetivo a reparação de eventual dano imputado à TELEBRAS, senão que seja anulada a parceria por esta celebrada com a ora impetrante e que se dê cumprimento ao contrato estabelecido com as autoras, pagando-lhes ainda a quantia de R$15.000.000,00, não a título de reparação de danos, mas como consequência do que teria sido o início da execução do contrato, em razão dos equipamentos para tanto adquiridos e demais investimentos realizados. 



    Assim, não se afigura, à primeira vista, acertada, a compreensão de que o processo teria como objeto a reparação de danos, como afirmado pelo juízo da origem ao afirmar sua competência. 



    Por essa razão, e diante dos evidentes prejuízos processuais advindos do processamento da causa em um juízo que, ao que se pode inferir no presente momento, não é o competente para o seu julgamento, concedo parcialmente a liminar requerida para determinar a suspensão do processo, até ulterior deliberação judicial, sem prejuízo dos atos já praticados, bem assim de sua possível revisão em sede recursal pelo relator para tanto designado. Solicitem-se informações à autoridade impetrada e citem-se as empresas incluídas no polo passivo da impetração. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    A convicção expressa na decisão transcrita não foi, por ora, alterada, em face da ausência de elementos que indiquem a propriedade da escolha do foro do domicílio do autor para a causa, quando a regra aplicável ao caso estabelece a competência do foro do domicílio do réu – consoante inteligência dos citados artigos 46 e 53, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil. 



    Como ressaltado na decisão outrora proferida, o pedido subsidiário de indenização não autoriza a aplicação do art. 53, IV, “a”, do CPC, utilizado como justificador para a manutenção da competência do juízo da 1ª Vara Federal de Manaus. 



    Por outro lado, a impetrante apresenta pedido de aditamento por força de fato superveniente, o ajuizamento de Ação Civil Pública, distribuída por dependência à Ação Ordinária em discussão. No aditamento, a postulação é para que se suspenda a tramitação também da Ação Civil Pública nº 1001453- 21.2018.4.01.3200. 



    Pois bem, a Ação Civil Pública foi distribuída por dependência à Ação Ordinária, por entender a magistrada a existência de conexão entre as causas e a possibilidade de decisões conflitantes. A conexão é indiscutível, pois em ambas as lides a pretensão principal é de desconstituição do contrato de parceria celebrado entre a TELEBRAS e a VIASAT, havendo, nitidamente, possibilidade de decisões contraditórias caso as ações tramitem em juízos distintos. Recomendável, pois, a tramitação conjunta. 



    Portanto, embora se reconheça que a suspensão de processos somente seja admitida em hipóteses devidamente justificadas, em face do prejuízo que decorre ao direito à celeridade processual e à entrega da prestação jurisdicional, que acaba por ficar retardada, a situação recomenda a tramitação conjunta das ações, com a suspensão também da Ação Civil Pública nº 1001453-21.2018.4.01.3200. Fica ressalvada, naturalmente, a possibilidade de apreciação de questões urgentes, tal qual a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a parceria celebrada, mantida em todas as instâncias em que a questão foi analisada. Acrescento que será dada tramitação prioritária tanto ao Mandado de Segurança nº 1016618- 08.2018.4.01.0000, quanto a este processo, como tentativa de minorar eventuais prejuízos e definir a questão da competência. 



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para reafirmar a suspensão da Ação Ordinária nº 1001079-05.2018.4.01.3200, assim como para determinar a suspensão da Ação Civil Pública nº 1001453-21.2018.4.01.3200, ressalvada a possibilidade de apreciação de questões que se mostrarem urgentes em ambas as ações, até ulterior deliberação em sentido contrário, neste Mandado de Segurança ou naquele previamente ajuizado pela VIASAT (MS nº 1016618- 08.2018.4.01.0000).



    Após a tramitação regular deste Mandado de Segurança, não houve elementos suficientes para alterar a convicção então expressa pela Eminente Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa. De fato, as postulações inseridas no processo originário demonstram que a pretensão está vinculada a cumprimento de obrigação contratual e somente consta o pedido secundário de indenização por danos. É o que se denota pelo teor dos pedidos inseridos na petição inicial do processo originário, cujos requerimentos encontram-se assim delimitados: 



    (a) Determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre a TELEBRÁS e a VIASAT, determinando-se que as Rés se abstenham se realizar o início das atividades ali previstas ou de dar continuidade a elas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 



    (b) Determinar à TELEBRÁS que dê cumprimento ao contrato estabelecido com as Autoras, em regime de colocation, permitindo que ela instale seus equipamentos de banda base nos teleportos de Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande e Salvador, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, garantir a participação da VIA DIRETA na comercialização do SGDC, no limite de até 15% de toda capacidade satelital, mantendo-se os mesmos valores e condições fixados para a VIASAT, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 



    (c) Determinar à TELEBRÁS a obrigação de pagar imediatamente à Requerente a quantia de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que equivale ao valor aproximado dos equipamentos por ela adquiridos e demais investimentos já consumados; e 



    (d) Determinar às partes que forneçam cópia (d.1) dos procedimentos que precederam à contratação, (d.2) do contrato, (d.3) das mensagens eletrônicas trocadas entre representantes da TELEBRÁS e da VIASAT, inclusive procuradores desta, tendo por objeto a negociação e a contratação em si, bem como (d.4) os arquivos eletrônicos em que os documentos relativos ao negócio foram elaborados (arquivos .doc, .rtf, .txt, .pdf, .xls e congêneres), desde a fase pré-contratual até a data do cumprimento da medida, a fim de permitir a aferição da respectiva autoria e a data da efetiva elaboração. 



    Com efeito, não resta dúvida que a lide travada na ação de origem tem natureza contratual, de modo a atrair a aplicação do art. 53, III, “a” e “d”, do CPC, que estabelece como foro competente o da sede da pessoa jurídica que figura como ré, que coincide com o do lugar onde a obrigação deve ser adimplida. 



    Não fosse a previsão expressa, haveria de incidir a regra geral do foro do domicílio do réu para o ajuizamento de ações, consoante prescreve o art. 46 do CPC. 



    O argumento de que o ingresso da União no feito implicaria na incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal não convence, pois a competência do juízo se estabelece no momento de ajuizamento da ação, salvo as hipóteses de prorrogação da competência, a qual não incide na situação em análise, porquanto a impetrante arguiu, a tempo e modo devidos, a incompetência do juízo para o processamento da ação. De todo modo, a União figura somente como interessada, diversamente da disciplina do art. 100, § 2º, da CF, que menciona “as causas intentadas contra a União[...]”. Dito de outro modo, o fato de ter a União manifestado interesse na causa não afasta as regras de competência prevista na lei, devendo preponderar a compreensão de que as empresas interessadas em discutir o contrato celebrado pela TELEBRÁS com terceiro devem se dirigir ao foro onde se localiza a sede da pessoa jurídica ré.



     De outro lado, o fato de não ter sido ainda abordada a questão não torna a discussão preclusa, porque, como se trata de incompetência relativa, depende da arguição da parte, o que realmente foi feito pela impetrante em sua contestação no processo de origem. 



    Cito as razões trazidas pelo Procurador Regional da República, Felício Pontes Jr, ao manifestar pela concessão da segurança, em acréscimo aos fundamentos já apresentados:



    (...)



     Desse modo, porque a lei processual prevê, primeiramente, a competência da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, “a”, do CPC); assim como do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em se tratando de ação que visa a exigir ao adimplemento de obrigação contratual (art. 53, III, “d”, do CPC), compreendo que o juízo competente para processar e julgar a ação é o da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Nessa linha de interpretação, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso concreto que se amolda ao ora em análise. Confira-se:



    (...)



     Como se vê, a regra aplicada pela juíza de primeiro grau em fundamento à sua decisão é própria das obrigações decorrentes de atos ilícitos, caracterizadas como extracontratuais, ao passo que as obrigações com origem em contrato, verbal ou escrito, possuem regra própria, as quais remetem à incompetência do juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Amazonas.



     Por tais razões, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer a incompetência do juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas para processar e julgar a Ação Ordinária nº 1001079-05.2018.4.01.3200, e, por via de consequência, a Ação Civil Pública nº 1001453- 21.2018.4.01.3200, conexa à primeira, ao tempo em que DETERMINO a remessa de ambos os processos para serem redistribuídos a um dos juízos da Seção Judiciária do Distrito Federal, competente para as causas. 



    Determino a tramitação deste mandado de segurança em segredo de justiça, conferindo-se restrição de acesso aos documentos que o instruem, porquanto incluem informações sigilosas que recomendam a providência. A limitação ora ordenada não é extensiva aos atos judiciais, que podem ser publicados.



    É como voto. 



    A alegação das embargantes é de que haveria omissão, visto que “o acórdão embargado chegou ao cúmulo do absurdo de fazer prevalecer regra de competência relativa sobre normas de ordem pública, no caso, as regras previstas nos artigos 109, § 2º, da CF/88 e 51, § único, do NCPC, segundo os quais a ação pode ser proposta no domicílio do autor quando a União for demandada. / É que, ao contrário do que erroneamente entendeu o acórdão recorrido, no caso destes autos, a UNIÃO não se limitou a manifestar mero interesse na causa, na exata medida em que vem atuando como verdadeira parte ré, tanto assim que apresentou contestação (folhas dos autos originais) e formulou pedido de suspensão de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal”.



    A referida alegação nem sequer reflete omissão. Na verdade, as embargantes apenas revelam seu inconformismo com o resultando (desfavorável) do julgamento. 



    Com efeito, o acórdão dispõe expressamente que “o argumento de que o ingresso da União no feito implicaria a incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal não convence, pois a competência do juízo se estabelece no momento de ajuizamento da ação, salvo as hipóteses de prorrogação da competência, a qual não incide na situação em análise, porquanto a impetrante arguiu, a tempo e modo devidos, a incompetência do juízo para o processamento da ação. De todo modo, a União figura somente como interessada, diversamente da disciplina do art. 100, § 2º, da CF, que menciona ‘as causas intentadas contra a União[...]’. Dito de outro modo, o fato de ter a União manifestado interesse na causa não afasta as regras de competência prevista na lei, devendo preponderar a compreensão de que as empresas interessadas em discutir o contrato celebrado pela TELEBRÁS com terceiro devem se dirigir ao foro onde se localiza a sede da pessoa jurídica ré. / De outro lado, o fato de não ter sido ainda abordada a questão não torna a discussão preclusa, porque, como se trata de incompetência relativa, depende da arguição da parte, o que realmente foi feito pela impetrante em sua contestação no processo de origem. /.../ Desse modo, porque a lei processual prevê, primeiramente, a competência da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, ‘a’, do CPC); assim como do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em se tratando de ação que visa a exigir ao adimplemento de obrigação contratual (art. 53, III, ‘d’, do CPC), compreendo que o juízo competente para processar e julgar a ação é o da Seção Judiciária do Distrito Federal. (...) Como se vê, a regra aplicada pela juíza de primeiro grau em fundamento à sua decisão é própria das obrigações decorrentes de atos ilícitos, caracterizadas como extracontratuais, ao passo que as obrigações com origem em contrato, verbal ou escrito, possuem regra própria, as quais remetem à incompetência do juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Amazonas”. 



    Não há omissão quanto ao mérito. Se as embargantes consideram que o acórdão não chegou à melhor conclusão, devem interpor os recursos adequados às instâncias superiores.



     No que concerne à necessidade de prequestionamento, estabelece o art. 1.025 do CP: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.



     Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



     É como voto.” (e-doc. 37, p. 18).



    7. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a competência para o julgamento da causa a partir do pedido e considerando o contrato firmado entre as partes.



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Mister esclarecer que não se verifica a alegada contrariedade ao teor do Tema nº 374 do ementário da Repercussão Geral, no qual estabelecido que os critérios de fixação do foro competente em causas ajuizadas contra a União são também aplicáveis às autarquias federais, hipótese não configurada na presente demanda. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator